Tribunal: TJMT
Processo: 0003524-55.2015.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003524-55.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (APELANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), ERCIO ERNO KETZER - CPF: 374.489.940-34 (ADVOGADO), ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA - CPF: 934.848.361-72 (APELANTE), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (APELADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PONZIO DOS SANTOS - CPF: 035.244.681-10 (APELADO), EDIVALDO MAURICIO SEMENSOTO (APELADO), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE PROCURAÇÃO PÚBLICA E ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E GARANTIA FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO EXISTÊNCIA. EXTRAPOLAÇÃO DE PODERES DO MANDATÁRIO. SIMULAÇÃO. PACTO COMISSÓRIO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de nulidade de procuração pública e escritura pública de confissão de dívida e garantia fiduciária, na qual os autores alegavam vícios de consentimento, extrapolação de poderes do mandatário e pagamento parcial do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de exibição de documentos; (ii) estabelecer se o mandatário extrapolou os poderes conferidos na procuração pública; (iii) determinar se o negócio jurídico é nulo por simulação e configuração de pacto comissório; e (iv) verificar se houve pagamento parcial do débito mediante dação em pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova documental quando não demonstrada sua pertinência e relevância para o deslinde da controvérsia, conforme autoriza o artigo 370 do Código de Processo Civil.

4. A procuração outorgada continha poderes específicos e expressos para a prática do ato de alienação fiduciária do imóvel, em conformidade com o disposto no artigo 661, §1o, do Código Civil, autorizando expressamente o mandatário a
"mandar lavrar, assinar/outorgar e se necessário rescindir as referidas escrituras com as cláusulas e condições de estilo".

5. As alegações de simulação não foram demonstradas. A alienação fiduciária não configura pacto comissório, pois a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário segue procedimento específico previsto na Lei no 9.514/97, que inclui a notificação do devedor para purgar a mora e a realização de leilão público para venda do bem.

6. Os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar o alegado pagamento parcial do débito mediante dação em pagamento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo nos autos qualquer documento que comprove a quitação parcial alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova quando não demonstrada sua pertinência e relevância para o deslinde da controvérsia. 2. Não há extrapolação de poderes quando o mandatário pratica ato expressamente autorizado na procuração pública. 3. A alienação fiduciária de bem imóvel, regulada pela Lei no 9.514/97, não configura pacto comissório vedado pelo artigo 1.428 do Código Civil. 4. O ônus da prova do pagamento, ainda que parcial, incumbe a quem alega tê-lo efetuado, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 373, I, 1.014; CC, arts. 319, 320, 661, §1o, 1.428; Lei no 9.514/97, arts. 22, 26, 27.

Jurisprudência relevante citada
: REsp n. 2.137.209/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025; AgInt no AREsp 1.401.433/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 13/02/2020; TJ-DF 0716334-12.2022.8.07.0007 1789722, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 07/12/2023; TJ-SP - Apelação Cível: 10231308520208260071 Bauru, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 02/09/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0003524-55.2015.811.0015

APELANTES:

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS E ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA

APELADOS:

HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS, JOAO CARLOS PONZIO DOS SANTOS E EDIVALDO MAURICIO SEMENSOTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JUARES DOMINGOS DOS SANTOS e ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de nulidade de procuração pública e escritura pública de confissão de dívida e garantia fiduciária ajuizada em face de HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS, JOÃO CARLOS PONZIO DOS SANTOS e EDIVALDO MAURÍCIO SEMENSATO.

Em suas razões recursais, os apelantes suscitam preliminar de cerceamento de defesa, alegando que o magistrado indeferiu indevidamente o pedido de exibição de documentos formulado durante a audiência de instrução e julgamento, consistente na apresentação de planilha de fechamento referente à compra e venda de madeira ocorrida entre as partes. Argumentam que tal prova seria indispensável para comprovar o pagamento parcial do débito.

No mérito, sustentam a nulidade da escritura pública de alienação fiduciária por ausência de poderes específicos do mandatário. Afirmam que a procuração outorgada ao réu João Carlos Ponzio dos Santos conferia poderes apenas para assinar escritura pública de confissão de dívida, não lhe autorizando a transigir ou firmar um novo negócio jurídico, como ocorreu com a celebração da escritura pública de alienação fiduciária.

Alegam que o negócio jurídico é nulo por simulação, pois o réu Hildebrando José Pais dos Santos vinculou o empréstimo à alienação fiduciária do imóvel, configurando verdadeiro pacto comissório, vedado pelo artigo 1.428 do Código Civil. Sustentam que a triangulação das procurações viola o disposto no artigo 117 do Código Civil.

Aduzem que houve pagamento parcial do débito no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) mediante dação em pagamento de um imóvel residencial edificado na DATA no 14 da Quadra no 20, Zona 11, com área de 360,00 m2, situado na Gleba Celeste 3a Parte, Perímetro Urbano da Cidade de Sinop/MT, precisamente na Rua das Tamareiras, que se encontrava transcrito à época em nome da recorrente Alexandra Marcolina de Oliveira, conforme matrícula no 35422.

Argumentam que não restou provado nos autos que o apelante Juares tenha recebido qualquer valor mencionado na escritura pública de alienação fiduciária. Sustentam que o valor do empréstimo que consta na escritura pública está errado, pois na realidade o valor do contrato de mútuo é de R$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais).

Por fim, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, especialmente a declaração de nulidade da escritura pública de alienação fiduciária e do negócio jurídico celebrado entre as partes, ou, alternativamente, o reconhecimento do pagamento parcial do débito (id. 318777401).

Em contrarrazões, o apelado Hildebrando José Pais dos Santos pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa e a validade dos negócios jurídicos impugnados. Afirma que não houve extrapolação dos poderes conferidos ao mandatário, que a alienação fiduciária não configura pacto comissório e que não há provas do alegado pagamento parcial do débito (id. 318777410).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes, que alegam ter sido indevidamente indeferido o pedido de exibição de documentos formulado durante a audiência de instrução e julgamento.

O cerceamento de defesa ocorre quando há efetivo prejuízo à parte em razão da não produção de determinada prova essencial ao deslinde da controvérsia. No caso em apreço, verifica-se que o magistrado indeferiu o pedido de exibição de documentos formulado pelos autores, consistente na apresentação de planilha de fechamento referente à compra e venda de madeira ocorrida entre as partes, sob o fundamento de que não foi indicada a finalidade específica da prova e sua influência na análise dos pedidos de declaração de anulabilidade dos negócios jurídicos.

A decisão do magistrado encontra respaldo no artigo 370 do Código de Processo Civil, que confere ao juiz o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O referido dispositivo estabelece:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."

No caso concreto, os apelantes não demonstraram, nem no momento do requerimento, nem em suas razões recursais, de que forma a referida planilha seria relevante para comprovar os vícios de consentimento alegados na petição inicial. Conforme se depreende dos autos, o pedido foi formulado de forma genérica, sem indicação precisa da finalidade da prova e sua pertinência para o deslinde da controvérsia.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas consideradas impertinentes pelo juiz da causa. Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E CAUTELAR INOMINADA. DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS DA AÇÃO CAUTELAR E DA NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE MOTIVAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO PAGAMENTO DO IMÓVEL. CUMULAÇÃO DA PERDA DAS ARRAS COM DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

1. Inexiste a alegada violação do art. 489, §1o, II e IV, do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou, de forma bastante clara e objetiva, todas as questões levadas ao seu conhecimento e analisou as cláusulas contratuais a fim de concluir pelo desequilíbrio do contrato.

2. Verifica-se, das razões recursais, a mera pretensão do recorrente de afastar as conclusões do acórdão quanto ao desequilíbrio contratual, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.

3. Não comporta conhecimento o recurso especial quanto à alegação de malferimento dos artigos 5o, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, por ser a via inadequada à alegação de afronta a artigos e preceitos da Constituição Federal, sob pena de usurpação de competência atribuída exclusivamente à Suprema Corte.

4. Quanto ao cerceamento de defesa, a jurisprudência desta Corte Superior entende que "pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo cerceamento de defesa quando, por meio de decisão fundamentada, indefere-se pedido de dilação da instrução probatória". (AgInt no AREsp n. 2.349.413/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

5. Afastar a conclusão do acórdão recorrido de reconhecimento da legitimidade passiva do recorrente demandaria o reexame das provas dos autos, o que é incompatível com o recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

6. Modificar o acórdão recorrido a fim de reconhecer a ausência de pagamento das custas implicaria em incursão nas provas dos autos e no reexame dos autos da Ação Cautelar Inominada, o que também esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

7. O acórdão expressa entendimento harmônico com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "aquele que infringe um dever contratual principal ou lateral abre a possibilidade de resolução do contrato, sendo compatíveis os pedidos de rescisão de contrato e de indenização por perdas e danos". (REsp n. 1.997.300/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

8. Não é possível a adjudicação compulsória pleiteada pelo recorrente, visto que não houve o cumprimento do requisito do pagamento integral do imóvel, questão incontroversa nos autos.

9. A revisão das conclusões do acórdão recorrido - acerca de não estarem preenchidos os requisitos para a rescisão contratual, bem como ser indevida a indenização por perdas e danos requerida pela parte adversa - demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, consoante as Súmulas 5 e 7/STJ.

10. Não foi cumprido requisito do prequestionamento quanto à alegação de impossibilidade de cumulação de perda do arras com outra espécie de indenização. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

Recurso especial conhecido em parte e improvido.”

(REsp n. 2.137.209/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025.)

Ademais, conforme se depreende dos depoimentos colhidos em juízo, a testemunha José Antônio Castilho afirmou que participou de uma reunião em que houve o fechamento global das pendências entre as partes referente à compra e venda de madeiras, mas não soube informar se no acordo global estava incluída a entrega de um imóvel residencial por parte do autor ao réu Hildebrando. Tal depoimento, por si só, não é suficiente para demonstrar a pertinência da prova requerida para a comprovação dos fatos alegados na inicial.

Ressalte-se, ainda, que o próprio autor Juares Domingos dos Santos, em seu depoimento pessoal, declarou não saber dizer se houve coação por parte dos réus para assinatura da procuração em favor do réu João Carlos e da escritura pública em favor do réu Hildebrando, bem como que não houve conluio entre ele e os réus para simular os negócios jurídicos indicados nos autos, conforme consta do termo de assentada de Id 73118666 - Pg 4.

Portanto, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, uma vez que o indeferimento da prova requerida não prejudicou a defesa dos interesses dos apelantes, especialmente considerando que as demais provas produzidas nos autos foram suficientes para o convencimento do magistrado.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JUARES DOMINGOS DOS SANTOS e ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de nulidade de procuração pública e escritura pública de confissão de dívida e garantia fiduciária ajuizada em face de HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS, JOÃO CARLOS PONZIO DOS SANTOS e EDIVALDO MAURÍCIO SEMENSATO.

A controvérsia central do recurso reside na validade da procuração pública outorgada pelo autor Juares Domingos dos Santos ao réu João Carlos Ponzio dos Santos e da escritura pública de alienação fiduciária firmada com base nessa procuração.

Os apelantes sustentam que o mandatário extrapolou os poderes que lhe foram conferidos, pois a procuração autorizava apenas a assinatura de escritura pública de confissão de dívida com alienação fiduciária, não lhe conferindo poderes para transigir ou firmar um novo negócio jurídico.

Contudo, da análise da procuração pública lavrada em 09/09/2010, verifica-se que o autor Juares Domingos dos Santos outorgou ao réu João Carlos Ponzio dos Santos "
amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de comparecer neste Serviço Notarial e outorgar/assinar escritura pública de confissão de dívida com alienação fiduciária ou hipoteca em favor do Sr. Hildebrando José Pais dos Santos, dando em hipoteca especial e de primeiro grau ou em alienação fiduciária em favor do credor já mencionado o imóvel urbano de propriedade do mesmo outorgante denominado de DATA No 30 (trinta) da QUADRA No 26 (vinte e seis) com uma ÁREA TOTAL DE 765,00 M2 situado no loteamento denominado CIDADE SINOP localizado no Município e Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, objeto da MATRÍCULA DE No 24390 junto ao Cartório do 1o Ofício – Registro de Imóveis da Comarca de Sinop – MT, podendo para tanto dito procurador mandar lavrar, assinar/outorgar e se necessário rescindir as referidas escrituras com as cláusulas e condições de estilo, melhor descrever e caracterizar o imóvel, prestar declarações no que se refere o Decreto no 93240/86, enfim praticar tudo o que for necessário para o fiel desempenho do presente mandato
".

Da leitura do instrumento de mandato, constata-se que foram conferidos poderes específicos e expressos para a prática do ato de alienação fiduciária do imóvel descrito na procuração, em conformidade com o disposto no artigo 661, §1o, do Código Civil, que estabelece:

"Art. 661. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração.

§ 1o Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos."

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a necessidade de poderes específicos e expressos para a prática de atos que exorbitem da administração ordinária, como a alienação fiduciária:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3o, DO CPC/2015. 1. VÍCIO NO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCURAÇÃO OUTORGADA EM CARÁTER GERAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 2. DISSÍDIO PREJUDICADO. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Acerca da questão controvertida dos autos,
o Código Civil estabelece que para a realização de negócio jurídico que transcende a administração ordinária, tal qual a disposição de bens imóveis (alienação, doação, renúncia, transferência, dentre outros), faz-se necessária a outorga de poderes especiais e expressos (art. 661, § 1o), com a respectiva descrição do objeto a ser transferido/negociado
. En. 183 das Jornadas de Direito Civil. REsp 1.551.430/ES, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/09/2017, DJe de 16/11/2017. [...]" (AgInt no AREsp 1.401.433/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 13/02/2020)

No caso em análise, a procuração outorgada pelo autor Juares Domingos dos Santos ao réu João Carlos Ponzio dos Santos contém poderes específicos e expressos para a prática do ato de alienação fiduciária do imóvel descrito na procuração, em conformidade com o disposto no artigo 661, §1o, do Código Civil.

Além disso, a procuração autorizava expressamente o mandatário a "
mandar lavrar, assinar/outorgar e se necessário rescindir as referidas escrituras com as cláusulas e condições de estilo
" (id. 318777350, p. 3), o que evidencia que o outorgante conferiu poderes para que o procurador pudesse definir as cláusulas e condições do negócio jurídico, desde que respeitada a finalidade específica da procuração, qual seja, a constituição de alienação fiduciária sobre o imóvel descrito.

Nesse contexto, não se vislumbra a alegada extrapolação de poderes pelo mandatário, uma vez que a escritura pública de alienação fiduciária firmada em 27/09/2010 atendeu à finalidade específica para a qual a procuração foi outorgada, qual seja, a constituição de garantia fiduciária sobre o imóvel descrito na procuração em favor do credor Hildebrando José Pais dos Santos.

Quanto à alegação de que a escritura pública de alienação fiduciária representaria um novo negócio jurídico, e não uma confissão de dívida, tal argumento não merece prosperar. Isso porque a alienação fiduciária, por sua própria natureza, pressupõe a existência de uma obrigação principal a ser garantida, no caso, o empréstimo concedido pelo réu Hildebrando ao autor Juares. A escritura pública, portanto, formalizou tanto a confissão da dívida quanto a constituição da garantia fiduciária, em conformidade com os poderes outorgados na procuração.

O artigo 22 da Lei no 9.514/97, que dispõe sobre a alienação fiduciária de coisa imóvel, estabelece:

"Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

§ 1o A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI, podendo ter como objeto, além da propriedade plena:

I - bens enfitêuticos, hipótese em que será exigível o pagamento do laudêmio, se houver a consolidação do domínio útil no fiduciário;

II - o direito de uso especial para fins de moradia;

III - o direito real de uso, desde que suscetível de alienação;

IV - a propriedade superficiária.

§ 2o Os direitos de garantia instituídos nas hipóteses dos incisos III e IV do § 1o ficam limitados à duração da concessão ou direito de superfície, caso tenham sido transferidos por período determinado."

No que se refere à alegação de simulação e configuração de pacto comissório, não há nos autos elementos que comprovem a ocorrência. Pelo contrário, o próprio autor Juares Domingos dos Santos, em seu depoimento pessoal, declarou que não houve conluio entre ele e os réus para simular os negócios jurídicos indicados nos autos.

Quanto ao pacto comissório, este se caracteriza pela cláusula que autoriza o credor a ficar com o objeto da garantia em caso de inadimplemento, sem a necessidade de procedimento de execução ou venda do bem, o que é expressamente vedado pelo artigo 1.428 do Código Civil, que dispõe:

"Art. 1.428. É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento."

No entanto, no caso da alienação fiduciária, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário em caso de inadimplemento segue procedimento específico previsto na Lei no 9.514/97, que inclui a notificação do devedor para purgar a mora e, posteriormente, a realização de leilão público para venda do bem, não configurando, portanto, pacto comissório.

O artigo 26 da Lei no 9.514/97 estabelece:

"Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação."

Por sua vez, o artigo 27 da mesma lei prevê:

"Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro da consolidação, promoverá público leilão para a alienação do imóvel."

Portanto, entendo que não se configura pacto comissório a consolidação da propriedade do bem imóvel em nome do credor fiduciário, uma vez observado o procedimento previsto na Lei n. 9.514/1997.

Em relação ao alegado pagamento parcial do débito mediante dação em pagamento de imóvel, os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar tal fato, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;"

Não há nos autos qualquer documento que comprove a dação em pagamento alegada, como escritura pública, recibo ou termo de quitação parcial. Os depoimentos colhidos em juízo também não corroboram a ocorrência da alegada dação em pagamento. A testemunha José Antônio Castilho afirmou não ter conhecimento se no acordo global entre as partes estava incluída a entrega de um imóvel residencial por parte do autor ao réu Hildebrando. Por sua vez, o réu Hildebrando José Pais dos Santos informou que o imóvel situado na rua das Tamareiras foi entregue para abatimento de dívidas relativas à compra e venda de madeira, pá-carregadeiras e caminhões, e não para quitação parcial da dívida objeto da alienação fiduciária.

Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a comprovação do adimplemento da obrigação exige quitação regular, não admitindo presunção, recaindo na parte devedora o ônus de demonstrá-la de forma efetiva por meio de recibos de pagamento, nos termos dos artigos 319 e 320 do Código Civil, que dispõem:

"Art. 319. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada."

"Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante."

Nesse sentido, a jurisprudência:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS . FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS. INADIMPLEMENTO. ALEGADO PAGAMENTO DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO DEVEDOR . ART. 373, INCISO II DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373, do CPC/2015. 2.
O ônus da prova do pagamento parcial ou total da dívida que é objeto de cobrança, de acordo com regra processual de distribuição do ônus da prova, é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito foi devidamente evidenciado .
3. In casu, o Réu não se desincumbiu do ônus de provar a irregularidade da cobrança efetuada pela Autora, uma vez que não há nos autos indícios mínimos para reforçar suas alegações no sentido de que o aludido pagamento foi realizado. 4. Recurso improvido . Sentença mantida.” (TJ-DF 0716334-12.2022.8 .07.0007 1789722, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 07/12/2023)

"APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Termo de confissão de dívida. Improcedência . Irresignação do embargante. Alegação exclusiva de quitação integral da dívida exequenda por meio de proposta de renegociação de dívida. Não acolhimento. Proposta de renegociação juntada aos autos pelo embargante que se refere à dívida no cartão de crédito no valor de R$ 6 .407,79. Título executivo exequendo consiste em instrumento de confissão de dívida no importe de R$ 12.993,49. Consta do referido instrumento os números e valores dos contratos incluídos na negociação e, deste, não faz parte o contrato relativo ao cartão de crédito já quitado .
Conforme o preconizado pelo art. 373, I e II, do CPC e no art. 320, CC, o ônus da prova de pagamento compete ao devedor e não ao credor. Embargante que não se desincumbiu de tal ônus
. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10231308520208260071 Bauru, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 02/09/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2022)

Por fim, quanto à alegação de ausência de repasse dos valores declarados na escritura pública, trata-se de argumento que não foi deduzido na petição inicial, constituindo inovação recursal, o que impede sua análise nesta instância. Além disso, tal alegação contradiz a própria narrativa da petição inicial, na qual os autores reconhecem a existência do empréstimo, limitando-se a questionar o valor efetivamente recebido.

Diante do exposto, verifica-se que os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente os vícios de consentimento alegados na petição inicial, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

-Dispositivo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, se concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025